Tribunal: TJDFT
Processo: 0725345-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. ATA DA INSPENÇÃO DE SAÚDE QUE HOMOLOGA A INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E PARCIAL POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ACIDENTE. PRODUÇÃO DE PROVAS NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ausência de prévio pedido administrativo para pagamento da indenização não exclui o interesse processual do segurado. Preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir rejeitada.
2. Tendo o Juízo singular analisado a prejudicial de prescrição, em decisão saneadora, contra a qual não houve recurso, opera-se a preclusão, sendo inviável a apreciação em sede de recurso de apelação.
3. A despeito da alegação de que o seguro, à época da sua contratação, era destinado apenas a militares e que todos eram induzidos a crer que as coberturas estavam vinculadas à atividade militar, deve prevalecer o pacto firmado, o qual não se trata, e nunca se tratou, de contrato assecuratório de atividade militar.
4. O pagamento de indenização por invalidez permanente por acidente deve corresponder ao grau da lesão sofrida, uma vez que apenas poderia ser paga em seu grau máximo caso houvesse cláusula estabelecendo que a declaração de invalidez total para a atividade habitual do segurado (militar) implicasse o reconhecimento da incapacidade para qualquer atividade laboral.
5. O valor da indenização será àquele indicado na apólice vigente na data do acidente, cabendo às partes trazerem aos autos o respectivo documento.
6. Resta precluso o pedido de produção de prova elaborado somente em sede recursal.
7. De acordo com a Circular no 302/2005 da SUSEP, na falta de indicação exata do grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado apenas como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada na base das percentagens de 75%, 50% e 25%, respectivamente.
8. Uma vez constatada pela perícia médica que a lesão no membro superior esquerda é leve, mostra-se devido o pagamento da indenização equivalente à 25% do percentual previsto na tabela SUSEP (Circular no 29/91) para a invalidez parcial relativa a “perda total de uso de um dos membros superiores – 70% sobre o capital segurado”.
9. Preliminar rejeitada. Recurso da ré conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.